Tribunal: TJMT
Processo: 1002236-51.2025.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002236-51.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[SARAH NICOLLE ALENCAR BANDEIRA - CPF: 016.182.412-90 (ADVOGADO), NUBIA REGINA MENDONCA GARCIA - CPF: 971.978.583-72 (PACIENTE), JUIZO DE TAPURAH (IMPETRADO), SARAH NICOLLE ALENCAR BANDEIRA - CPF: 016.182.412-90 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TAPURAH (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – INOCORRÊNCIA – DECISÃO QUE SE REPORTA A ELEMENTOS DOS AUTOS PARA DEMONSTRAR O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 312,
CAPUT
, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – NECESSIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR COMO GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – POSSÍVEL ENVOLVIMENTO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – PREDICADOS PESSOAIS – IRRELEVÂNCIA –
PERICULUM LIBERTATIS
EVIDENCIADO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO – ORDEM DENEGADA.

Não há falar em ausência de fundamentação idônea para a conversão da prisão em flagrante delito em preventiva quando a decisão se reporta a elementos dos autos para demonstrar o preenchimento dos requisitos previstos no artigo 312,
caput
, do Código de Processo Penal.

A gravidade concreta do crime de tráfico de drogas, associada ao possível envolvimento do agente com organização criminosa de acentuada periculosidade, justifica a decretação da prisão preventiva como garantia da ordem pública.

Eventuais predicados do agente, como a primariedade penal ou o fato de possui residência fixa, não infirmam a possibilidade de decretação e manutenção da prisão preventiva quando caracterizado o
periculum libertatis
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de medida liminar, impetrado por Sarah Nicolle Alencar Bandeira em favor de Nubia Regina Mendonça Garcia, apontando como autoridade coatora a Juíza da Vara Única da Comarca de Tapurah, que converteu em preventiva a prisão em flagrante da paciente pelo delito de tráfico de drogas, tipificado no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

Em síntese, a impetrante alega que a decisão foi proferida à míngua de fundamentação idônea, sem a demonstração do preenchimento dos requisitos legais da prisão preventiva, previstos no art. 312,
caput
, do Código de Processo Penal.

Outrossim, argumenta que a paciente possui residência fixa, exerce atividade remunerada lícita, não ostenta antecedentes criminais e é tutora de diversos animais adotados, que atualmente estão sob os cuidados de vizinhos.

Com tais considerações, pleiteia o relaxamento da custódia ou a sua substituição por medidas cautelares mais brandas (Id. n. 265230787).

Junta documentos (Ids. n. 265230791-265230799).

A liminar foi indeferida (Id. n. 265314778).

O impetrado prestou informações (Id. n. 265470771).

A Procuradoria-Geral de Justiça recomendou a denegação da ordem (Id. n. 265865776).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que estão configurados os pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo, daí por que conheço da ação de
habeas corpus
.

Em consulta aos autos do Inquérito Policial n. 1000129-98.2025.8.11.0108 no sistema PJe, observo que os fatos que ensejaram a prisão em flagrante da paciente foram assim narrados pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso na denúncia:

“Consta nos autos que, no dia 20 de janeiro de 2025, por volta das 20h30min, na residência localizada na Rua das Palmeiras, n. 622, Bairro Cristo Rei, no município de Tapurah/MT, a denunciada NÚBIA REGINA MENDONÇA GARCIA, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, mantinha em depósito, drogas, para consumo alheio sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Ressai dos autos que, na data acima mencionada, os agentes de segurança realizavam o monitoramento da residência acima identificada, tendo em vista a existência de denúncias anônimas apontando o local como ponto de venda de drogas.

Durante o período em que permaneceram monitorando o imóvel, flagraram o indivíduo Joel Fontineli Sousa adquirindo drogas com a denunciada. Diante disso, procederam a abordagem de ambos.

Destaca-se que a denunciada tentou empreender fuga para o interior da residência, bem como danificar o seu aparelho celular, mas foi contida pelos policiais. Na oportunidade, foram localizadas 02 (duas) porções de maconha escondidas no corpo da acusada e 09 (nove) porções de maconha no quintal da residência, além de 30 (trinta) embalagens plásticas utilizadas para embalar entorpecentes (Laudo Preliminar – ID n. 182252586).

Diante da situação de flagrante, procedeu-se à prisão da denunciada” (Id. n. 182514554, página 2, dos autos do Inquérito Policial n. 1000129-98.2025.8.11.0108;
sic
).

Em 21 de janeiro do corrente ano, a paciente foi submetida a audiência de custódia, ocasião em que a impetrada converteu sua prisão em flagrante em preventiva, decisão aqui discutida. Confira-se o
decisum
:

“Verifico pela narrativa da Autoridade Policial que a custodiada NUBIA REGINA MENDONCA GARCIA foi presa em estado de flagrância, pela prática, em tese, do crime disposto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006. Igualmente infiro que foram cumpridas as exigências do art. 304 e 306 do CPP, não demonstrando, os autos, nenhuma mácula,
ictu oculi
, de ordem formal ou material que venha a contaminar a prisão ora analisada.

Nessa linha, o auto de prisão está formalmente regular, com a oitiva da vítima, testemunhas, bem como o interrogatório do conduzido, tudo devidamente assinado e com a comprovação de entrega da nota de culpa, no prazo legal, atendidos, assim, os requisitos formais expressos nos artigos 304 e 306 do Código de Processo Penal.

Nessa linha, pelo fato dos agentes que participaram da prisão em flagrante gozarem de fé pública, no que tange aos atos administrativos e às suas declarações, estão demonstradas a prova da materialidade e os indícios de autoria, porquanto a prisão não se demonstra eivada de vício.

Assim, a prisão foi efetuada legalmente, nos termos do art. 302, do Código de Processo Penal, inexistindo, portanto, vícios formais ou materiais que venham a macular a peça, pelo que HOMOLOGO o presente auto lavrado em desfavor de NUBIA REGINA MENDONCA GARCIA.

No caso em tela, verifico haver a prova da existência do crime e os indícios suficientes de autoria, conforme já salientado alhures, pelo que se demonstra presente o fumus commissi delicti. Contudo, não basta, para a decretação da preventiva, a comprovação da materialidade e os indícios de autoria.

Além da justa causa, simbolizada pela presença obrigatória destes dois elementos, é necessário que se apresente o fator de risco a justificar a efetividade da medida. A legislação preocupou-se em preestabelecer quais os fatores que representam o perigo da liberdade do agente (
periculum libertatis
), justificando a possibilidade do encarceramento, conforme inteligência do art. 312 do CPP.

Nesse sentido, ao aquilatar o caso em apreço, verifico que se encontra presente fundamentos ensejadores da referida custódia, qual seja a garantia da ordem pública. A ordem pública, no particular, compreende a preservação da sociedade contra eventual repetição delitiva por parte dos agentes, bem como quando o bem jurídico é afetado por conduta que ocasione impacto social, seja pela sua extensão ou outra circunstância.

Quando me refiro à ordem pública é no sentido de acautelar o meio social em face da grande quantidade de entorpecente encontrado, consoante termo de apreensão ID 181216153 e demais elementos.

(...)

Aliado às colocações acima expostas, transcrevo o entendimento do doutrinador José Frederico Marques: ‘Desde que a permanência do réu, livre e solto, possa dar motivo a novos crimes ou cause repercussão danosa e prejudicial no meio social, cabe ao juiz decretar a prisão preventiva ‘como garantia da ordem pública’. (Elementos de Direito Processual Penal, volume IV, editora Bookseller, ano 1998, 3a edição – 2a tiragem, pág. 63).

Outrossim, a jurisprudência da Suprema Corte é no sentido de que ‘a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva demonstram a necessidade de se acautelar o meio social para que seja resguardada a ordem pública, além de constituírem fundamento idôneo para a prisão preventiva.’ (HC115462, 2.a Turma, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 23⁄04⁄2013).

Diante dos supracitados elementos apreendidos em posse da custodiada, entendo que não há indícios que eram apenas para consumo próprio, uma vez demonstrada a expressiva quantidade e variedade de droga.

Menciona-se, ainda, que com a autuada foram encontradas quantidades expressiva de drogas de qualidades diferentes, valor alto em dinheiro em pecúnia, aparelhos celulares, consoante termo de apreensão de ID 181216153.

(...)

Sendo assim, restando demonstrado o risco concreto à ordem pública, nos termos do art. 310, inciso II, c/c art. 312, ambos do Código de Processo Penal e CONVERTO a prisão em flagrante, em PRISÃO PREVENTIVA da autuada NUBIA REGINA MENDONCA GARCIA” (Id. n. 265230794 destes autos).

Observo que a decisão impugnada se lastreou 1) na existência de prova da materialidade e indícios suficientes da autoria do crime, extraídos de elementos informativos como as declarações dos policiais que prenderam a paciente em flagrante delito, e 2) na imprescindibilidade da custódia cautelar como garantia da ordem pública, em decorrência da gravidade concreta da conduta, evidenciada, segundo a impetrada, pela grande quantidade de substância entorpecente encontrada com a paciente.

Assim, não identifico violação ao comando constitucional de motivação dos pronunciamentos judiciais, previsto no artigo 93, inciso IX, da Constituição da República, dado que a magistrada demonstrou, com base em elementos constantes dos autos, o preenchimento dos requisitos da decretação da prisão preventiva, previstos no art. 312,
caput
, do Código de Processo Penal.

Ademais, é firme na jurisprudência o entendimento de que eventuais predicados do agente, como sua primariedade penal ou o fato de residir em endereço certo e conhecido, não elidem a possibilidade de decretação e manutenção da prisão preventiva quando verificado o risco que sua liberdade oferece à paz social ou à eficácia do processo, consoante o enunciado sumular n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça.

Na espécie, a apreensão de 11 porções de maconha, com massa total superior a 100g (cem gramas), capaz de produzir dezenas de cigarros e atingir significativo número de usuários, justifica a segregação provisória da paciente, a fim de neutralizar o acentuado dano potencial da conduta.

Defrontando-se com situações semelhantes, este Tribunal de Justiça tem assim decidido:

“
HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – ILEGALIDADE DA BUSCA PESSOAL QUE REDUNDOU NA PRISÃO EM FLAGRANTE DO PACIENTE – INOCORRÊNCIA – FUNDADAS SUSPEITAS DA PRÁTICA DE CRIME – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA – IMPROCEDÊNCIA – IMPRESCINBILIDADE DA CUSTÓDIA COMO GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DO FATO – IRRELEVÂNCIA DE EVENTUAIS PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – ORDEM DENEGADA.

Não há falar em ilegalidade da busca pessoal quando esta ocorre a partir da existência de fundadas suspeitas da prática de crime, encontrando-se o agente em situação de flagrante.

É legítima a decretação da prisão preventiva como garantia da ordem pública com fundamento na gravidade concreta da conduta em apuração, consubstanciada na apreensão de significativa quantidade de droga e valor em espécie, patenteando-se irrelevantes, em tais circunstâncias, eventuais predicados pessoais do agente, porquanto evidenciado o
periculum libertatis
” (TJMT,
Habeas Corpus
n. 1022740-83.2022.8.11.0000, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 13 de dezembro de 2022; data da publicação: 16 de dezembro de 2022; destaquei).

Além disso, também em consulta aos autos do Inquérito Policial n. 1000129-98.2025.8.11.0108, observo que consta do Relatório de Investigação Policial n. 2024.13.33868, da Delegacia de Tapurah, o seguinte:

“É importante ressaltar que este local já era alvo de investigação da nossa equipe da delegacia, uma vez que já tínhamos percebidos a movimentação de pessoas ligadas ao crime entrando e saindo desta residência, fato que vem reforçar a veracidade das informações trazidas pelo colaborador(a) a respeito do ponto de drogas e o envolvimento como crime organizado.

Ademais, chegou ao conhecimento desta Delegacia de polícia que esta senhora, cujo vulgo seria felina e/ou ravena seria o depósito (gíria para se referir à pessoa que guarda a droga para a organização criminosa) do comando vermelho de tapurah, local que provavelmente está acontecendo distribuição e venda no município” (Id. n. 182252589, p. 6, dos autos do Inquérito Policial n. 1000129-98.2025.8.11.0108;
sic
).

Destarte, havendo indícios de envolvimento da paciente com organização criminosa altamente estruturada e de elevada periculosidade, com menos razão ainda se poderia cogitar de revogação da custódia neste momento.

Finalmente, quanto à alegação de que a paciente é tutora de diversos animais adotados, registro que, além de não ter havido comprovação dessa circunstância, esta nem sequer constitui fundamento para a revogação da prisão preventiva, pois, do contrário, qualquer pessoa que possua animal doméstico estaria imune à custódia cautelar. Não fosse o bastante, a própria impetrante fez constar, na exordial, que tais animais já se encontram sob os cuidados de vizinhos.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial, denego a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025